Tribunal: TJSP
Processo: 2284167-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c/c pedido de reparação por danos materiais – Tutela de urgência deferida – Bloqueio de quantia correspondente a valor que deveria ter sido repassado ao SAEMA, a título de taxa de inscrição em concurso público organizado pelo agravante, com determinação de oficiar o Banco Bradesco S/A para informar dados da conta bancária destinatária de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c/c pedido de reparação por danos materiais – Tutela de urgência deferida – Bloqueio de quantia correspondente a valor que deveria ter sido repassado ao SAEMA, a título de taxa de inscrição em concurso público organizado pelo agravante, com determinação de oficiar o Banco Bradesco S/A para informar dados da conta bancária destinatária de boleto de inscrição emitido em favor do agravante – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Contraprestação que ocorreria mediante repasses a serem realizados de forma gradual pela SAEMA, conforme consta da cláusula 06.1 do contrato celebrado entre as partes – Bloqueio de quantia que se justifica a fim de permitir a satisfação de eventual condenação frente ao prejuízo ventilado pela autarquia municipal – Determinação de oficiar o Banco Bradesco que caracteriza, aparentemente, quebra de sigilo bancário – Medida excepcional que deve ser devidamente fundamentada, o que não ocorreu na hipótese – Agravo de instrumento parcialmente provido.